Tribunal: CARF
Processo: 16327.902573/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.902573/2015-11
RESOLUÇÃO
1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 18 de agosto de 2025.

Assinado Digitalmente
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Efigenio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Jeferson
Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 251-267) interposto contra acórdão da 4a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 157-161) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade (e-
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
2
fls. 2-7) apresentada contra despacho decisório (e-fl. 97) que reconheceu de forma parcial crédito
de Saldo Negativo de CSLL relativo ao ano-calendário 2008.
Conforme referido despacho decisório, o saldo negativo seria composto por
Pagamentos, Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Período Anterior e Estimativas
Compensadas com outros Tributos (Demais Estimativas Compensadas). Houve glosa apenas dos
Pagamentos, tendo sido apontado no despacho decisório a justificativa de “Depósito judicial
associado à ação sem trânsito em julgado”.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que preencheu
equivocadamente a DIPJ nos campos relativos à CSLL paga por estimativa, pugnando pela
aplicação do princípio da verdade material e defendendo a higidez de seu crédito. Fez a juntada de
documentos: DIPJ 2009 (e-fls. 35-41); comprovantes DARF (e-fls. 42-44); PER/DCOMPs (e-fls. 45-
85); comprovantes de depósito judicial (e-fls. 85-86).
Em triagem, a DCOMP que deu ensejo ao presente processo foi selecionada para
análise individualizada, tendo sido proferido Relatório Fiscal (e-fls. 152-153), em que se apontou:
4 O saldo credor de CSLL do ano-calendário de 2008 corresponde exatamente a
diferença entre o alegado Saldo Credor de CSLL (R$ 685.880,95) e a diferença
recolhida na forma de depósitos judiciais (R$ 76.461,81 R$ 473.725,62 + R$
397.263,71 = ), cujo saldo encontra-se disponível e não foi transformada em renda
da união (fls. 42/43).
5. Ressalte-se que esses depósitos judiciais só podem ser considerados na
composição do Saldo Negativo de CSLL no momento da transformação definitiva
em renda da União, o que não ocorreu até a presente data.
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão (sem
ementa), cujo teor da ratio decidendi é o seguinte:
Como relatado, a interessada lançou em sua DCOMP créditos derivados de
estimativas de CSLL supostamente efetuadas durante o ano-calendário de 2008,
os quais totalizavam R$ 685.880,955; deste montante, foram glosados R$
473.725,52, correspondentes, nas palavras da contribuinte, a “depósito [...] nos
autos do Mandado de Segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100 [...], onde se
discute a majoração de alíquota de CSLL de 9% para 15%”. Com o auxílio do
demonstrativo de fl. 99, verifica-se que se trata das estimativas dos períodos de
apuração de maio e junho de 2008:
Ora, a teor do artigo 156, inciso VI, do CTN, apenas a conversão de depósito em
renda extingue o crédito tributário; logo, o mero depósito não possui este
condão. No dizer da própria contribuinte, ao momento da manifestação de
inconformidade, este depósito ainda não havia sido transformado em renda da
União – e não há, nos autos presentes, qualquer indício de que isto haja ocorrido.
Portanto, este valor não goza da liquidez e certeza exigidas pelo artigo 170 do
mesmo códice e não pode integrar o conjunto de parcelas credoras que compõem
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
3
o saldo negativo de CSLL e, por derivação, o alegado direito creditório alicerçado
da manifestante.
Alerte-se por fim que não se encontra satisfeita a condição imposta pelo artigo
74, § 12, inciso II, alínea d, da Lei no 9.430, de 1996, e que a apresentação da
manifestação de inconformidade ora em escrutínio, por si só, assegura a
suspensão da exigibilidade dos valores cobrados no processo
16327.902864/2015-18
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário em que apresenta preliminar
de nulidade da decisão recorrida por cerceamento do seu direito de defesa, em face da não
apreciação de todos os pedidos apresentados. No mérito, defendeu a higidez do crédito e a
possibilidade de compensação do saldo negativo. Em específico, informou que a ação judicial em
que haviam sido realizados os depósitos judiciais efetivamente transitou em julgado, já tendo
requerido a conversão em renda dos depósitos judiciais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele tomo conhecimento.
Cinge-se a controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado unicamente
quanto à possibilidade de aproveitamento de valores depositados judicialmente pelo contribuinte
a título de estimativas mensais de CSLL como parte da composição do Saldo Negativo para o ano-
calendário 2008.
Narra a Recorrente que, naquele ano de 2008, ingressou em juízo com mandado de
segurança em que pretendia discutir a majoração da alíquota da CSLL e que, no curso do processo,
efetuou depósitos judiciais da CSLL apurada por estimativa ao longo do ano-calendário, no total de
R$473.725,52.
Tais valores foram glosados pelo despacho decisório na composição do Saldo
Negativo pelo fato de que não haviam sido convertidos em renda em favor da União,
entendimento também adotado pela DRJ.
Tratando-se de depósito judicial convertido em renda, a Solução de Consulta Cosit
no 1/2017 assim dispôs:
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO EMENTA: ESTIMATIVAS.
DEPÓSITOS JUDICIAIS. SALDO NEGATIVO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO. PRAZO O direito à restituição/compensação de valores
referentes a estimativas depositadas judicialmente poderá ser exercido apenas
com a conversão desses depósitos em renda da União e na medida em que se
der essa conversão, sendo também essa a data em que tem início o prazo
decadencial para o exercício desse direito.
DISPOSITIVOS LEGAIS: CTN, arts. 151, II, 156, VI e 168, I; Lei no 9.430, de 1996,
arts. 2o, 6o e 28; Lei no 9.703, de 17/11/1998
A fundamentação da referida Solução de Consulta esclarece o seguinte:
16. Nesse caso, enquanto pendente a lide, a estimativa depositada não pode ser
considerada como crédito líquido e certo de modo a caracterizar a antecipação do
imposto devido no ajuste e, consequentemente, autorizar a compensação
tributária.
(...)
20. A redação do art. 6o foi alterada, não estabelecendo mais qualquer prazo, mas
aplicando a regra geral do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o que significa dizer
que a partir da apuração do saldo negativo este já está passível de ser objeto de
restituição ou compensação, o que coincide com os termos do citado AD SRF no 3,
de 2000. Contudo, a regra geral deve ser ajustada às situações excepcionais como
a que ora se analisa. Quando há depósito judicial das estimativas, a
restituição/compensação não pode ser realizada até que haja a conversão do
depósito em renda da União, ou seja, não é aplicável o prazo de
restituição/compensação do saldo negativo considerando a data de sua apuração.
Portanto, como o prazo para o exercício do direito é postergado, o mesmo
ocorre com a contagem do prazo decadencial. Entretanto, essa postergação não
é para o saldo negativo já apurado, mas apenas para a parte que lhe for
acrescentada pela conversão do depósito das estimativas.
(...)
25. Portanto, o saldo negativo será apurado no encerramento do período de
apuração, mas, para as estimativas depositadas judicialmente e que não
compuseram referido saldo, o direito à restituição/compensação terá seu
exercício diferido para o momento em que houver a conversão dos depósitos em
renda da União.
25.1. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado na declaração de ajuste
imposto a pagar e, por conta das estimativas depositadas judicialmente,
informado na DCTF esse imposto como suspenso até o montante do valor do
depósito, na conversão em renda da União, o valor depositado será alocado ao
referido imposto e passível de restituição ou de compensação eventual diferença
a maior desse valor convertido.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
5
25.2. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
ainda é possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo deverá proceder à retificação da declaração, apurar novo saldo negativo
que poderá ser objeto de restituição ou de compensação, nos termos da IN RFB
no 1.300, de 2012.
25.3. Na hipótese de o sujeito passivo ter apurado saldo negativo mesmo sem as
estimativas e a conversão do depósito em renda se der em período para o qual
não é mais possível retificar a declaração de ajuste para sua inclusão, o sujeito
passivo poderá apresentar PERDCOMP para os valores convertidos em renda da
União, nos termos da IN RFB no 1.300, de 2012.
O tema do cômputo de depósitos judiciais de estimativas mensais na apuração do
saldo negativo de IRPJ/CSLL ainda foi objeto de controvérsia no âmbito deste Conselho, inclusive
em casos idênticos ao presente, em que figuram instituições financeiras que questionaram
judicialmente a elevação da alíquota da CSLL.
A questão que se colocava era, então, se a parcela depositada judicialmente
compõe o saldo negativo, sob o entendimento de que tal valor, em caso de sentença desfavorável
ao contribuinte, seria devidamente convertido em renda para a União; ou se, contrariamente,
faltaria ao valor depositado judicialmente a certeza de extinção do crédito tributário e, portanto,
não poderia integrar o saldo negativo.
Após o julgamento do REsp 1.140.956 (sob o regime dos recursos repetitivos), a
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF debruçou-se sob o tema, inclusive em casos idênticos
ao ora debatido. Veja-se, por exemplo, o Acórdão 9101-005.864:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO(CSLL)Ano-calendário:
2010 Estando devidamente garantidos por depósitos judiciais os créditos
tributários relativos à contribuição social calculada sobre a diferença de alíquota
questionada (de 6%: 15% - 9%), deve ser reconhecido o direito creditório relativo
ao Saldo Negativo apurado sobre a parcela submetida à alíquota que não foi
objeto de questionamento (9%).
Isso porque, nos termos da decisão proferida pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Resp 1.140.956) e que, portanto, vincula os Julgadores do CARF, o
depósito judicial possui natureza constitutiva, tendo o Tribunal expressamente
registrado que a improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do
montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da
Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário.
A Conselheira Edeli Pereira Bessa, em sua declaração de voto no acórdão em
questão, muito precisamente apontou que a fixação da premissa de que os depósitos são passíveis
de composição no saldo negativo não esgota o tema, na medida em que devem ser avaliados,
ainda: (a) se o valor depositado corresponde à apuração do tributo no entendimento do
contribuinte ou na forma que se pretende questionar judicialmente; (b) bem como a questão
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
6
temporal, de quando se der efetivamente a conversão em renda, se antes ou depois do
encerramento do período de apuração. Veja-se o que apontou a Conselheira:
Apenas que a exclusão, do débito que principia a apuração do saldo negativo, do
valor discutido judicialmente impõe a exclusão, também, das estimativas
depositadas judicialmente, como promovido pela Contribuinte e admitido no voto
vencedor do acórdão recorrido.
Esclareça-se que não se vislumbra qualquer óbice à caracterização de mais de um
saldo negativo no mesmo período de apuração. Em verdade, admite-se que
parcelas do saldo negativo estejam disponíveis em diferentes momentos para
utilização em compensação, conforme os eventos que afetem a apuração do
débito e a efetivação das estimativas do período.
É sob esta ótica, inclusive, que esta Conselheira somente aceita a repercussão de
estimativas parceladas, na formação de saldo negativo utilizado em compensação,
quando liquidado o correspondente parcelamento.
(...)
No presente caso, conforme o destino da ação judicial em referência, o sujeito
passivo poderá ter o débito discutido judicialmente validado, com a determinação
de conversão dos depósitos judiciais em renda da União. Disponibilizadas as
antecipações à Fazenda Nacional, o sujeito passivo poderá recompor sua
apuração do período, atualizando débito e antecipações, e determinando nova
parcela do saldo negativo então disponível para restituição ou compensação.
Já se o débito for infirmado judicialmente, autorizando-se o levantamento dos
depósitos judiciais, o sujeito passivo recuperará o alegado excedente das
antecipações em relação ao valor discutido judicialmente, sem ter o direito de
utilizar, administrativamente, essa outra parcela do que poderia ser seu saldo
negativo.
Já com referência ao saldo negativo evidenciado pelo débito minorado conforme
a pretensão judicial, mas em confronto com as antecipações que o sujeito passivo
reconheceu devidas sob esta mesma ótica, resta comprovado o indébito passível
de restituição e compensação, bem como assegurado o débito discutido
judicialmente pela existência de depósitos judiciais, na forma fixada pela
jurisprudência acerca do tema.
Portanto, a admissão em abstrato de que depósitos judiciais componham o saldo
negativo não resolve, por si só, o caso concreto. É necessário saber se o depósito judicial
corresponde à mesma apuração (isto é, sob a mesma alíquota) considerada na DCTF, DIPJ e que foi
objeto do presente pedido de compensação; ou seja, se o saldo negativo pleiteado já considera as
estimativas depositadas judicialmente. Ainda, é necessário saber se houve ou não a conversão em
renda efetivamente.
Feitas tais considerações, vejamos o que se deu no presente caso.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
7
Narra a Recorrente que, naquele ano de 2008, ingressou em juízo com mandado de
segurança em que pretendia discutir a majoração da alíquota da CSLL e que, no curso do processo,
efetuou depósitos judiciais da CSLL apurada por estimativa ao longo do ano-calendário, no total de
R$473.725,52.
Tais valores foram glosados pelo despacho decisório na composição do Saldo
Negativo pelo fato de que não haviam sido convertidos em renda em favor da União,
entendimento também adotado pela DRJ.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente informa que referido processo judicial já
havia transitado em julgado e que a conversão em renda é decorrência lógica e legal do trânsito
em julgado da lide, concluindo que se “os depósitos judiciais estão na iminência de serem
convertidos em renda em favor do Erário, não há razão para que tais valores não integrem o
conjunto de parcelas credoras para composição do saldo negativo de CSL apurado pela
Recorrente”.
Com efeito, junto ao recurso voluntário trouxe a Recorrente cópia de documentos
de referida ação judicial (n. 0014199-60.2008.4.03.6100), os quais demonstram que a União
Federal restou vencedora em referida contenda, e que, após recursos no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, houve o trânsito em julgado da demanda em 27/02/2019 (e-fls. 241). Conforme
documentos trazidos aos autos, mesmo antes do trânsito em julgado, a Recorrente havia
peticionado nos autos (e-fls. 243-244; 246-247; 248) requerendo a conversão em renda dos
depósitos judiciais.
Não há notícia nos presentes autos de que os depósitos judiciais tenham sido
efetivamente convertidos em renda desde então.
Há, portanto, pendência de informação essencial ao deslinde do feito, que é saber
se houve ou não a conversão em renda dos depósitos judiciais.
Haja vista o significativo lapso temporal decorrido desde a última manifestação da
Recorrente (recurso voluntário protocolado em 2019), este Relator efetuou consulta pública no
sítio eletrônico do TRF-1, a fim de verificar se, através das informações publicamente acessíveis,
seria possível confirmar tal informação.
E, na consulta pública, é possível identificar decisão proferida em 21/09/2023 já em
sede de cumprimento de sentença, que não só confirma que os depósitos não teriam sido
convertidos em renda, como igualmente aponta que a própria Recorrente se manifestou
contrariamente a essa conversão, alterando pedido anteriormente feito, aparentemente
vinculando o tema a discussões administrativas:
D E C I S Ã O
Trata-se mandado de segurança, no bojo do qual foram efetuados depósitos para
suspender a exigibilidade dos créditos discutidos no presente feito.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
8
Os pedidos foram julgados improcedentes, decisão com trânsito em julgado (ID
23838055, pág. 94/99 e 119/127 e 145/146).
Diante disso, as impetrantes requereram a conversão dos valores depositados
em renda da União (ID 23838055, pág. 139/140, 142/143 e 152).
As impetrantes, novamente, requereram a conversão em renda da União dos
depósitos realizados (ID 43623758, 240836296, 251492152).
As retificações nos depósitos realizados erroneamente pelas impetrantes foram
efetuadas pela CEF (ID 39760707e 70121382).
A União requereu a conversão em renda da União dos depósitos realizados na
conta 0265.635.00297441-2 (ID 135513064).
A impetrante concordou, requerendo o levantamento da parcela remanescente
no valor de R$ 768.996,68 e requereu prazo adicional para se manifestar sobre os
demais depósitos (ID 240836296).
Em 25/07/2022, as impetrantes apresentaram manifestação, na qual
requereram o levantamento da quantia de R$ 8.855.430,636, alegando que os
depósitos foram realizados em excesso (ID 257681993).
(...)
É plenamente sabido que, julgada improcedente a demanda, os depósitos
efetuados no processo, para o fim de suspender a exigibilidade do crédito
discutido, devem, obrigatoriamente, serem convertidos em renda da União.
Ao contrário do alegado, o pleito e manifestações da União não configuram
tentativa de realizar "compensação de ofício com débitos cujas exigibilidades
estejam suspensas".
Na verdade, pretendem as impetrantes vincularem a destinação dos depósitos
realizados neste processo a discussões iniciadas posteriormente na esfera
administrativa, o que, em hipótese alguma, é admitido.
A inovação promovida pelas impetrantes fica ainda mais evidente ao levar em
conta suas próprias manifestações, nas quais postulou a conversão dos depósitos
em renda da União.
Portanto, de acordo com a manifestação apresentada pela União, todos os
depósitos devem ser convertidos em renda da União, com exceção da quantia
indicada no ID 135513064 (R$ 768.996,68 - saldo disponível, para 01/2011).
No prazo de 10 (dez) dias, fica a União intimada para complementar as
informações prestadas no ID 255079420, indicando os códigos a serem utilizados
na conversão a ser realizada.
Com o trânsito em julgado desta decisão, e prestadas as informações pela União,
expeça-se ofício à CEF para que efetue, no prazo de 10 (dez) dias, a conversão em
renda dos valores depositados no presente feito da seguinte maneira: i) de forma
integral: os valores depositados nas contas 635.00259116-5, 635.00259117-3,
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
9
635.00259119-0, 635.00259120-3, 635.00259121-1 e 635.00259123-8) e ii) de
forma parcial: a quantia de R$ 19.009.843,04 para 01/2011, depositado na conta
635.00297441-2. Todas as contas pertencem à agência 0265 (ID 252065164).
P.I.
São Paulo, data da assinatura eletrônica.
Diante desse cenário, resta absolutamente nebuloso o contexto fático, impedindo
qualquer decisão com suficiente segurança.
Entendo, então, que o melhor caminho é a conversão do julgamento em diligência,
para que a autoridade fiscal responda (inclusive com prévia intimação ao particular, para fins de
prestação de informações sobre o processo judicial):
i)
Qual o montante efetivamente depositado nos autos do mandado de
segurança no 0014199-60.2008.4.03.6100;
ii)
Dos depósitos judiciais feitos em referida ação, qual ou quais são relativos às
estimativas mensais de CSLL relativas ao ano-calendário 2008, vinculando-as
ao PER/DCOMP objeto destes autos;
iii)
Esclarecer se, segundo o que consta em referido processo e a partir do
cotejo da DIPJ e DCTF da Recorrente, os valores depositados correspondem
à apuração da CSLL à alíquota de 9% (pretendida pela Recorrente) ou de
15% (conforme a legislação vigente à época);
iv)
Confirmar, então, se o Saldo Negativo efetivamente contempla em seu
cálculo o valor das estimativas depositadas;
v)
Confirmar se houve ou não conversão em renda dos valores depositados e,
em caso negativo, esclarecer qual a razão de não conversão;
vi)
Esclarecer se tais montantes poderiam ser considerados como parcelas
componentes do saldo negativo do período e se tais valores foram objeto de
novos PER/DCOMPs que visassem restituí-los ou compensá-los;
vii)
Elaborar relatório circunstanciado com as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente
processo), bem como o impacto em relação ao saldo negativo compensado
por meio das DCOMP sob análise nos presentes autos;
Deve ser dada ciência de referido relatório ao contribuinte, pelo prazo de 30 (trinta)
dias, para manifestação quanto ao seu conteúdo, antes do retorno dos autos a este Conselho para
julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.194 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.902573/2015-11
10
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 279
DF CARF MF
Original